Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712846-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA CAETANO ZAIDAN, CARLA CRISTINA CAETANO BISPO AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA VIDAL DECISÃO INDEFERE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA Trata-se de pedido da agravada para que o presente agravo de instrumento seja retirado da pauta de julgamento virtual designada para o período de 02 a 09 de outubro de 2025 (ID 76950103). A agravada alega que não apresentou contrarrazões por sérios problemas de saúde e o fato não exclui o direito de sustentar oralmente, pelo que requer a retirada do agravo de pauta e nova designação para que possa exercer o contraditório. Sem razão. O presente agravo trata da possibilidade, ou não, de penhora salarial da agravada, matéria que não admite sustentação oral, nos termos do art. 110, I, do RITJDFT: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito.” Ainda que assim não fosse, o pedido de sustentação oral por meio eletrônico foi formulado em 02/10/2025, portanto, fora do prazo de 48 horas de antecedência da sessão virtual que se iniciou às 13h30 do mesmo dia 02/10/2025 (ID 75863661), conforme estipulado no art. 11 da Portaria GPR 359/2025 e certificado pela Secretaria da 4a Turma Cível (ID 76952442). Assim, indefiro o pedido de retirada de pauta para a realização de posterior sustentação oral. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento virtual. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator